Tribunal: STF
Processo: ARE 1491800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 112, p. 5-6): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE INTEGRAL DOS PEDIDOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. OPERAÇÃO MATEMÁTICA. 



    1. Apelações interpostas pela União Federal e pelo Município de Maravilha/AL, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela primeira Apelante em Embargos à Execução. Rejeitou-se a alegação de litispendência levantada pela União, bem como a pretensão de aplicação da TR para correção monetária, mas foi acolhida a tese de impossibilidade de retenção dos honorários contratuais do precatório devido ao Município, ante a destinação constitucional e específica dessa verba para a educação. Ao fim, determinou-se a devolução dos autos à Contadoria para aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal aos valores devidos à edilidade. 



    2. Carece de fundamento a alegação da embargante quanto à existência de litispendência entre a execução embargada e a de nº 0804547-42.2014.4.05.8000. Embora ambas refiram-se a verbas decorrentes do FUNDEF, a que é objeto dos presentes embargos decorre do título judicial de nº 0002790-85.2010.4.05.8000, que condenou a União a proceder ao estorno de valores indevidamente deduzidos das cotas do FUNDEF do exercício de 2005, em razão da portaria nº 743/2005. Por sua vez, a de nº 0804547-42.2014.4.05.8000 discutiu a aplicação do valor estimado para educação no ano de Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, para a educação fundamental, entre os anos de 1998 e 2003, em virtude de descumprimento da Lei que regulamenta o repasse de tais cotas. 



    3. Não há identidade entre os períodos que ensejam as execuções, tampouco quanto aos fundamentos que subsidiaram a formação dos títulos, motivo pelo qual há de se reputar ausente o pressuposto processual negativo ao regular prosseguimento do feito. 



    4. No que se refere ao indexador de correção monetária incidente sobre os débitos judiciais da Fazenda Pública, voltam a incidir como indexadores de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Série Especial (IPCA-E), uma vez que, em se tratando de verba de natureza ordinária, porquanto seu caráter meramente indenizatório 



    5. A decisão que conferiu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, em face do acórdão proferido nos autos do RE 870.947/SE, que resolveu o Tema de Repercussão Geral nº 810, apenas desobrigou os órgãos judicantes que tenham entendimento divergente de aplicarem a tese nele consagrada, antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma, não os impedindo, por outro lado, de decidirem a matéria em sintonia com aquele julgado, caso reflita a sua compreensão sobre a matéria. 



    6. A determinação de remessa dos autos à Contadoria para aplicação da correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal em nada interfere na eficácia da sentença, por se tratar de mera determinação para atualização das contas já elaboradas. 



    7. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamentos do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a relatoria do Eminente Ministro Og Fernandes, consolidou o entendimento de que não é possível o destaque dos honorários advocatícios em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal específica dos referidos recursos para investimentos na área da educação. (STJ - AgInt no REsp 1.634.207/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 26/03/2019) 



    8. Quanto ao valor executado nos presentes, autos a Contadoria esclarece que é indevido, mas não pelos motivos apontados pela União e sim pelo fato do valor estornado ter sido reposto. O Exequente não observou que não teve prejuízo, pois percentual de distribuição da Portaria 743/2005 é superior ao publicado pela portaria anterior e os valores debitados foram creditados no mesmo mês. Reconhecido o excesso de execução relativo à parcela de maio/2005. 



    9. Apelação da União provida, em parte, para reconhecer o excesso de execução relativa a parcela de maio/2005. Apelação do Município improvida. Sem honorários recursais, tendo em vista tratar-se de sentença publicada sob a égide do CPC/73.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOCs 142 e 167). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustentam a existência de violação aos arts. 133 e 205, da Constituição Federal, bem como ao art. 60 do ADCT.



    Nas razões recursais, buscam o recebimento dos honorários advocatícios com as verbas destinadas ao FUNDEF. Nesse sentido, asseveram que “deve ser reconhecido que a legislação infraconstitucional (art. 22, §§ 4.º e 7.º da Lei 8.906/94) e constitucional acerca da matéria, reconhece ao advogado, que de forma independente e corajosa (art. 133 da CF/88), presta serviço visando à promoção da educação do nosso País (art. 205 da CF/88 c/c art. 60 do ADCT da CF/88), o direito de ser pago com as verbas recebidas graças ao seu esforço.” (eDOC 182, p. 12)



    Os autos vieram a esta Corte, onde determinou-se a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1256 da sistemática da repercussão geral (eDOC 299).



    Em nova admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de aplicação da sistemática da repercussão geral com base no supracitado tema e determinou o reenvio dos autos ao STF (eDOC 302).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão aos recorrentes.



    Em que pese as razões do apelo extremo tratarem da possibilidade do destaque dos honorários advocatícios em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial - matéria objeto do supracitado Tema 1256 - o acórdão a quo entendeu prejudicada a questão da retenção dos honorários ante a inexistente condenação principal. Nesse sentido, confira-se com o acórdão dos primeiros embargos (eDOC 142, p. 3, Grifei):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO TOTAL DA APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embargos de Declaração opostos pelo pela União Federal e pelo Município de Maravilha/AL, aduzindo contradição e omissões no acórdão. 



    2. A União se insurge especialmente quanto ao fato de que a Contadoria esclareceu não ser devida mais nenhuma quantia ao Município. Contudo, foi dado provimento em parte à Apelação da União, quando deveria ter se dado total provimento e inversão do ônus da sucumbência. 



    3. O Município afirma que houve ofensa à coisa julgada, na medida em que o título que transitou em julgado reconheceu a inconstitucionalidade do desconto efetuado com base na Portaria nº 743/2005 do Ministério da Educação, ao tempo em que condeno à União Federal a restituir aos municípios substituídos pela AMA a dedução efetuada na cota do FUNDEF em maio/2005, em razão daquela portaria, não se podendo admitir a "rescisão" via Embargos à Execução. Por fim, insiste na possibilidade de retenção dos honorários contratuais, com fulcro no art. 22 do Estatuto da OAB e na Lei nº 8.666/93, esclarecendo não haver desvio de finalidade. Invoca em seu favor o disposto nos arts. 133 e 205 da CF/88, bem como o art. 60 do ADCT, e indica os seguintes dispositivos legais para prequestionamento: arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC; art. 70, V, da Lei n. 9.394/1996; art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94; art. 67 da Lei n. 4.320/1964; art. 60, VIII, da ADCT; e arts. 7º, VII, 100, §§ 1º, 5º e 6º, e 205 da CF. 



    4. De fato, o objeto dos presentes embargos era unicamente a restituição do valor que o Município considerou indevidamente descontado da cota do FUNDEF cabível ao Município no mês de maio/2005 em decorrência da Portaria n. 743/05, restituição esta que a Contadoria Judicial verificou ser indevida, uma vez que o valor estornado foi reposto, não tendo o Município Exequente observado que não teve prejuízo, pois percentual de distribuição da Portaria n. 743/2005 é superior ao publicado pela Portaria anterior e os valores debitados foram creditados no mesmo mês. 



    5. Não procede a irresignação do Município quanto à ofensa à coisa julgada, porquanto demonstrado matematicamente que o valor perseguido já foi repassado pela União Federal. 



    6. Prejudicada a questão da retenção dos honorários, porque inexistente condenação principal. 



    7. O fato de não terem sido mencionados na decisão embargada todos os dispositivos legais e precedentes judiciais invocados pelos Embargantes não configura afronta ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, especialmente quando a fundamentação apresentada não é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador no acórdão atacado. 



    8. Embargos de Declaração da União Federal providos, com efeitos infringentes, para considerar que o houve provimento total da Apelação e determinar a inversão do ônus da sucumbência. Embargos de Declaração do Município de Maravilha/AL improvidos.”



    Assim, conforme consignado pelo juízo de origem, não tendo havido condenação em honorários em razão da inexistência de condenação principal, inviável a análise do mérito do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente